Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. AUTOMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso de apelação que deixa de atacar especificamente os fundamentos da sentença, descumprindo o estatuído no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.
2. O contrato de alienação fiduciária em garantia é o negócio jurídico por meio do qual o devedor fiduciante transfere ao credor fiduciário o domínio resolúvel e a posse indireta do bem. Enquanto o preço não for integralmente pago (condição suspensiva), a titularidade e a posse indireta do bem pertencem ao credor (fiduciário) e não ao devedor (fiduciante), a quem compete tão somente a posse direta do bem.
3. A cessão dos direitos aquisitivos do bem gravado com ônus de alienação fiduciária, popularmente conhecida como “venda do ágio”, somente é admitida mediante anuência expressa do credor e a devida cessão de posição contratual e somente o proprietário fiduciário, ou credor, detém a legitimidade para pleitear a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/1969.
4. Em que pese o contrato firmado entre as partes não possuir eficácia em relação ao credor fiduciário, sendo possível, em tese, a sua rescisão e o retorno das partes ao status quo ante, as peculiaridades do caso concreto não permitem tal possibilidade, uma vez que o autor não se propôs a devolver o valor atualizado que recebeu como pagamento pela cessão de direitos (“ágio”) e o automóvel encontra-se em posse de terceiro, não integrante da relação processual.
5. O princípio da causalidade somente é aplicável em hipóteses específicas, o que não é o caso dos autos, que se amolda à regra geral do caput do art. 85 do CPC.
Apelação adesiva não conhecida e do autor desprovida.